Tribunal: TJDFT
Processo: 0720157-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO DIREITO DE PORTABILIDADE DE CARÊNCIA. PEDIDO DE PORTABILIDADE NÃO REALIZADO À DESTINATÁRIA DO CONTRATO. TUTELA RECURSAL REVOGADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. O deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem desafia a presença da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de resultado útil ao processo.

2. Em se tratando de suposta inobservância ao direito de portabilidade de carências em sede de plano coletivo empresarial, cumpre à pessoa jurídica demonstrar o ilegítimo indeferimento realizado pelo plano de saúde, ou outra conduta que tenha ensejado a violação do direito de seus funcionários. 2.1. O fato de que a análise da situação fática, do ponto de vista objetivo-normativo, permite visualizar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da portabilidade de carências é insuficiente para ensejar a portabilidade automática de todos os funcionários. 2.2. Uma vez que a portabilidade de carências é direito individual do beneficiário, não há possibilidade de portabilidade coletiva, ou de portabilidade do próprio contrato de saúde coletivo empresarial. 2.3. É a formulação do pedido de análise quanto ao exercício da portabilidade de carência – seja pela pessoa jurídica ou pelo empregado -, que viabiliza a elaboração de pareceres individuais, por parte da contratante destinatária, em relação aos colaboradores (funcionários/beneficiários). Inteligência do artigo 17 da RN ANS n. 438/2018.

3. No caso dos autos, a não demonstração de que houvera pedido de portabilidade de carência pela empresa, em nome dos beneficiários, ou por esses diretamente, fulmina a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Antecipação parcial da tutela revogada. Agravo Interno julgado prejudicado.